Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719069-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUNALDO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO SILVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Hunaldo Cavalcante de Figueiredo Silveira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cautelar antecedente indeferiu o pedido liminar com o objetivo de garantir o prosseguimento do concurso para provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal (Edital PRF no. 01, de 18 de janeiro de 2021). Em suas razões, o agravante informa que alcançou a pontuação necessária na prova objetiva para prosseguir no certame, contudo obteve nota de 8,57 na prova discursiva, pontuação inferior ao mínimo exigido pelo edital. Relata que, ao analisar o espelho da sua prova discursiva, verificou que a banca examinadora não considerou pontos que estavam previstos no espelho, o que estaria a configurar clara ilegalidade, passível de provocação do Poder Judiciário. Afirma que o presente recurso não tem por objetivo questionar os critérios de correção da banca examinadora, mas, sim, as notas atribuídas em relação aos “Aspectos Macroestruturais” que não estavam condizentes com os critérios indicados no “Padrão de Resposta pela banca examinadora, bem como os “Aspectos Microestruturais” que indicavam um (1) erro de grafia e 3 (três) erros de morfossintaxe, que não ocorreram em sua prova discursiva. Defende que a “banca atribuiu apenas 50% (cinquenta por cento) dos pontos em relação aos itens 2.1 e 2.3 em temas os quais foram abordados pelo agravante e, segundo o critério de correção disponibilizado pela própria banca, deveria ser dada a nota máxima”. Aduz que o resultado da prova discursiva somente foi divulgado na segunda-feira (14.06.2021) e neste sábado (19.06.2021) já é o Exame de Aptidão Física, razão pela qual a manutenção da ilegalidade perpetrada pela banca examinadora impedirá o recorrente de realizar o teste físico. Defende que o deferimento da cautelar pretendida apenas irá lhe conferir a possibilidade de participar das fases posteriores, enquanto o mérito será discutido nas fases processuais oportunas. Pede a reforma da decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal “a fim de que seja permitido ao agravante participar das demais fases do concurso público, no cargo de Policial Rodoviário Federal (Edital PRF no. 01, de 18 de Janeiro de 2021), com intimação a ser realizada em especial urgência, uma vez que a prova de aptidão física acontecerá neste sábado vindouro (19.06.2021)”. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. In casu, vislumbra-se o sustentado risco de dano irreparável, eis que o agravante será eliminado do certame caso mantido o resultado atribuído pela banca examinadora à sua prova discursiva. Não obstante afigura-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado do presente recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha provê-lo, deferindo a tutela de urgência negada pelo Magistrado de primeiro grau. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida: “O autor, reprovado em concurso público por não ter obtido a nota necessária em prova subjetiva de concurso público da Polícia Rodoviária Federal, entende que a Banca Examinadora errou ao lhe atribuir apenas 50% da nota em dois itens, sendo certo que ‘a resposta esperada pela Banca Ré está muito próxima à que foi fornecida pelo Autor...’ Argumenta: A questão central, portanto, era que o candidato demonstrasse conhecer (I) a inovação legislativa da previsão dos crimes de trânsito e da ‘Lei Seca’ no Código de Trânsito e os reflexos na redução dos ATTs e (II) a atual problemática das infrações no trânsito que têm gerado tantos óbitos. Além disso, no item 2.1, esperava-se que o candidato abordasse o impacto da previsão dos crimes de trânsito no que se refere à redução dos acidentes de Trânsito e as possíveis causas. No item 2.3, a Banca Requerida exigia do candidato a informação sobre ‘conscientização da sociedade e do indivíduo é essencial para a redução dos acidentes de trânsito’ e ‘previsão de maior estrutura dos órgãos fiscalizadores’, ‘entre outras medidas’. (...) Em relação ao item 2.1, o Autor explanou, no primeiro e terceiro parágrafos dos aspectos positivos das inovações legislativas dentre eles a redução dos acidentes de trânsitos terrestres, bem como a diminuição de óbitos, além da inibição de condutas inadequadas na direção de veículo automotor. Nas linhas 2 a 3 da prova discursiva (Documento A), foi dito expressamente que a inovação legislativa ‘foi de extrema importância para a diminuição dos óbitos’ e que ‘a introdução dos crimes no Código de Trânsito Brasileiro’ inibiu os indivíduos de se portarem de modo inadequado no trânsito. No mesmo sentido, o Autor destacou a ‘redução de fatalidade’ e a diminuição dos ‘gastos do Estado com os atendimentos do Sistema Único de Saúde’ em razão da criação da Lei Seca – linhas 22-23 da prova discursiva. No que toca ao item 2.3, o Requerente falou claramente da importância da conscientização social e da necessidade de um maior aparelhamento fiscalizatório, que era exatamente o que Banca Requerida informou que esperava na resposta. No 4o parágrafo, o Autor explicou a inovação legislativa não era suficiente (‘pequenos detalhes podem salvar vidas e não deve ficar às custas das inovações legislativas’ – linhas 25-26), destacou a necessidade de conscientização social (‘cada um deve fazer a sua parte’ – linha 26-27’) e explanou sobre a importância da ‘fiscalização ostensiva’ e do ‘patrulhamento das vias’ – linhas 28-29 da prova discursiva (Documento A). Ora, Excelência, a correção da prova discursiva erra grosseiramente quando atribui apenas 50% da nota em relação a esses itens. O Autor discorreu exatamente sobre o conteúdo esperado em ambos os itens.’ Sustenta, assim, que deve ser deferida liminar para garantir o prosseguimento no concurso. Parece-me não haver a probabilidade do direito. O que o autor, ao final, irá pedir é que o Judiciário reveja a correção e atribua-se-lhe outra nota que a atribuída pela banca examinadora já que estaria de conformidade com o padrão de resposta. Ora, os critérios de correção não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Ilegalidades - seja em face da lei ou do edital - sim e não é o caso, pois o que o autor sustenta é que sua resposta está de conformidade com tais critérios. Pode ser que sim mas pode ser que não. Apenas a Banca pode dizer e, se disse, tollitur questio. À luz do descrito, se dou liminar, parece-me que afrontaria claramente decisão do Pretório Excelso, que teve repercussão geral: Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. Com efeito, não se vislumbra, em princípio, dos elementos de prova apresentados, a existência de inequívoca ilegalidade, muito menos de fácil percepção, que, por sua vez, autorizaria a participação do agravante no certame em razão da possibilidade de retificação da nota atribuída pela banca examinadora ao agravante. De fato, não há como extrair do espelho de correção (ID no 94611755 dos autos de origem) e do edital do certame (ID no 94611760) que a mera abordagem do tema proposto culminaria, por si, na atribuição da nota necessária para prosseguimento do certame. Não por outro motivo, estatuiu-se uma faixa de valor a ser observada em relação aos critérios elencados nos itens relacionados ao desenvolvimento do tema das questões discursivas. Daí porque, ausente a probabilidade de êxito da tese recursal, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de junho de 2021 19:09:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator